Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702372-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 216618/DF, interposto pela defesa contra o acórdão que julgou o agravo interno em habeas corpus (ID 71106369). Infere-se das peças de ID 74843149 que o recurso foi desprovido monocraticamente pelo em. relator, Ministro Antonio Saldanha Ribeiro, operando-se o trânsito em julgado da decisão em 4/8/2025. Assim, mantido o acórdão proferido por este colegiado, e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 15:04:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator